Tribunal: TJMT
Processo: 1014603-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Estado de Mato Grosso
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça
Gabinete Des. Guiomar Teodoro Borges
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 1014603-83.2020.8.11.0000
Comarca de Sinop/MT
Autores: Antônio Leucir Mascarello e outros
Requerido: Banco do Brasil S/A
À Secretaria para que certifique acerca do recolhimento do depósito inicial de 5%, previsto no artigo 968, II, do CPC.
Após, concluso.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator